Tribunal: STF
Processo: RE 102728
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-20
Data de publicação: 1984-11-20

Ementa:
- CONSIGNATORIA - ALEGAÇÕES DE INVALIDADE DA LEI ESTADUAL DO RIO
GRANDE DO SUL Nº 7.607/81, EM FACE DO ARTIGO 114, § 1º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 108, III, E DA LOMAN; BEM COMO DE
NEGATIVA DE VIGÊNCIA DESSES TEXTOS E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA DO TEXTO GAUCHO FRENTE A LOMAN.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA
(SUMULAS 282 E 356).
INCIDENCIA DO VETO DO ARTIGO 325, V, C DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.